Tribunal: TJDFT
Processo: 0748754-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748754-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: ELIANE PADILHA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INTEGRA ASSISTENCIA MÉDICA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravada (Processo n.o 0716075-40.2024.8.07.0009), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré/agravante “AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais (ID n.o 66235841), a parte agravante busca, em síntese, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão de primeiro grau. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID n.o 66280838. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o processo já fora devidamente sentenciado na data de hoje, 26/03/2025, sendo extinto sem o julgamento de mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos arts. 485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Por essa razão, o agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, pela perda do objeto. Posto isso, considerando a superveniência da sentença de extinção que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do agravo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador